Tribunal: TJSP
Processo: 0011895-27.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. Ação que visa à indenização por danos materiais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da empresa ré. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas afastada. Relação jurídica que não se submete às regas do CDC. Precedente do C. STJ. Autor que foi autuado pela Receita Federal em razão da omissão de rendimentos. O demandante deixou de comprovar

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. Ação que visa à indenização por danos materiais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da empresa ré. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas afastada. Relação jurídica que não se submete às regas do CDC. Precedente do C. STJ. Autor que foi autuado pela Receita Federal em razão da omissão de rendimentos. O demandante deixou de comprovar que entregou ao escritório réu todos os documentos relativos aos rendimentos auferidos. Art. 373, I, do CPC. Obrigação de meio e não de resultado. Ausência de prova de qualquer conduta culposa ou dolosa da parte ré. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.